Tribunal: TJDFT
Processo: 0709127-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. Violação de domicílio. Crime de perigo abstrato. Arma ineficiente. Atipicidade. Princípio da insignificância. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se a entrada dos policiais na oficina mecânica do réu, sem mandado judicial, foi legítima; (ii) se atípica a conduta de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido; (iii) se incide o princípio da insignificância quanto à posse de munições; e (iv) se adequada a fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. Não é ilegal a entrada dos policiais no estabelecimento comercial do réu - oficina mecânica -, que não tem proteção jurídica à inviolabilidade de domicílio. E havendo fundadas razões para o ingresso dos policiais no local - denúncia de disparo de arma de fogo e risco à integridade física de pessoas --, tem-se como legítima a entrada.
4. No crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - de mera conduta e perigo abstrato -, não se exige dolo específico ou de perigo concreto à coletividade, bastando a prática de alguma das condutas descritas no caput do art. 12 da L. 10.826/03.
5. Constatado no laudo pericial que a arma de fogo apreendida não efetua disparos, sem potencial lesivo, reconhece-se a atipicidade da conduta – posse da arma de fogo. Contudo, se o réu possuía, ainda, cinco munições intactas, mantém-se a condenação. Não se reconhece o princípio da insignificância se o réu é multirreincidente em crimes graves.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 12, caput; CF/88, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 915.551/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 5/3/2025, AgRg no RHC n. 174.864/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 19/8/2024, AgRg no HC n. 834.612/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 13/5/2024, AgRg no REsp n. 2.101.662/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 17/6/2025; TJDFT, Acórdão 1679996, 07108687420218070006, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. em 23/3/2023, Acórdão 1697995, 00017878320148070008, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. em 4/5/2023.